Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-54.2022.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito e Nulidade de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Compensação Por Dano Moral. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da autora. Alegação de cobrança de débito prescrito e inclusão na plataforma SERASA Consumidor gera dano moral indenizável e que a ré deveria ter sido condenada no pagamento de honorários

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito e Nulidade de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Compensação Por Dano Moral. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da autora. Alegação de cobrança de débito prescrito e inclusão na plataforma SERASA Consumidor gera dano moral indenizável e que a ré deveria ter sido condenada no pagamento de honorários advocatícios. Dano moral não reconhecido ante o princípio da colegialidade, ressalvado meu entendimento pessoal. Orientação consolidada nesta Câmara a não identificar dano moral a partir dos registros na plataforma "Serasa Consumidor". Enunciado 11, da E. Presidência da Seção de Direito Privado. Sucumbência recíproca reconhecida. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.